Tribunal: TJMT
Processo: 1001411-21.2024.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001411-21.2024.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LEONARDO CONCEICAO SANTOS - CPF: 606.123.503-80 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), SIDNEY APARECIDO SANTANA - CPF: 063.079.821-44 (AGRAVANTE), TONI ALVES DE SOUZA - CPF: 700.836.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR MENDES FERREIRA SOBRINHO - CPF: 044.968.801-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MICAEL SILVA BITTENCOURT - CPF: 013.705.570-60 (ASSISTENTE), ADRIENE OLIVEIRA BORGES - CPF: 029.020.732-08 (ASSISTENTE), SIDNEY APARECIDO SANTANA - CPF: 063.079.821-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 280/STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC, em razão da aplicação do Tema 280/STF.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste na
suposta violação ao artigo 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, está amparada na alegação de ilegalidade na busca realizada sem autorização judicial, porquanto não antecedidas de fundadas razões, modo pelo qual sustenta a absoluta nulidade das provas ilícitas derivadas desse contexto.

III. Razões de decidir

4. N
o julgamento do recurso paradigmas RE 603616 (Tema n. 280), o Superior Tribunal Federal concluiu que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

5. A decisão agravada encontra-se adequadamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante do STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“
O acórdão recorrido, observa-se que está em consonância com a orientação do STF, já que decidiu não ser ilícita a entrada forçada sem mandado judicial, eis que amparada em fundadas razões e devidamente motivada por situação de flagrante delito de crime permanente.
”

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.
1001411-21.2024.8.11.0040

AGRAVANTE:
LEONARDO CONCEICAO SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LEONARDO CONCEICAO SANTOS
contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento

ao Recurso Extraordinário”, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (
Tema 280/STF
).

O agravante alega, em síntese, que “
a despeito do que foi decidido, e não desconhecendo da relevância do Tema invocado, tem-se sua aplicabilidade não se amolda ao caso trazido no recurso! Primeiro que, o ingresso domiciliar sem mandado é SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, E NÃO PELA EXISTÊNCIA DO TEMA QUE PERDEU A RAZÃO DE SER. Em segundo plano, para que esteja autorizado o ingresso domiciliar, noturno, sem o respectivo mandando, alguns requisitos devem ser obedecidos, sistematicamente, quais sejam: (i) Situação de flagrância; (ii) Fundadas razões da ocorrência de um crime – a partir de evidências concretas;”

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 294281864.

Contrarrazões (id. 295359893).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

V O TO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
LEONARDO CONCEICAO SANTOS
contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento

ao Recurso Extraordinário”, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (
Tema 280/STF
).

A questão abordada encontra-se afetada
a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária a sua aplicação no caso. Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
2.

Do Recurso Extraordinário

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por LEONARDO CONCEIÇÃO SANTOS, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 280651899.

O recorrente sustenta a ocorrência de violação ao art. 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 289522391.

Repercussão geral suscitada.

É o relatório. Decido.

Da sistemática de repercussão geral. Tema 280/STF.

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, está amparada na alegação de ilegalidade na busca realizada sem autorização judicial, porquanto não antecedidas de fundadas razões, modo pelo qual sustenta a absoluta nulidade das provas ilícitas derivadas desse contexto.

Ocorre que, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária sua aplicação no presente caso.

Com efeito, no julgamento do recurso paradigmas RE 603616 (Tema n. 280), o Superior Tribunal Federal concluiu que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Na hipótese, o órgão fracionário deste Tribunal consignou,
in verbis
(grifos originais):

“Logo, tais circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o porte/posse ilegal de armas de fogo é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca pessoal e o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E,
recentemente
, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal já assentou que a atitude suspeita do acusado, aliada à fuga para o interior da residência ao perceber a aproximação dos policiais – que se dirigiram ao local após o recebimento de denúncia anônima sobre a prática de crime – configura justa causa para o ingresso domiciliar, sem mandado judicial.”.

Desta feita, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que está em consonância com a orientação do STF, já que decidiu não ser ilícita a entrada forçada sem mandado judicial, eis que amparada em fundadas razões e devidamente motivada por situação de flagrante delito de crime permanente.

Ante o exposto, considerando que o acórdão impugnado está em conformidade com a sistemática de repercussão geral
(Tema 280/STF),
é o caso de se
negar seguimento
, em parte, ao Recurso Extraordinário, com fulcro no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, eis que diante da sistemática de precedentes.

3.

Dispositivo

Ante o exposto:

[i]
inadmito
o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC;

[ii]
nego seguimento
ao Recurso Extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Tema 280/STF
, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.
”

Portanto, nesse contexto, o acórdão está suficientemente fundamentado, o que denota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 280/STF
, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025